Tribunal: TJES
Processo: 0018350-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018350-29.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO INTER S.A.
APELADO: MAURICIO NASCIMENTO PAULENT
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/97 – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O contrato objeto do pedido inicial e da pretendida revisão reflete hipótese de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária, estando regido, portanto, pela Lei nº 9.514/97 e pelas regras do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário. Com efeito, o art. 2º do referido diploma legal é claro ao estabelecer que “
poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional – CMN, outras entidades
”. E, no caso, a instituição financeira ora apelante é credora fiduciária no negócio jurídico entabulado.

2.
É legal a capitalização dos juros nos contratos realizados no âmbito do SFI, conforme dicção contida no art. 5º da Lei 9.514/97, não sendo, a princípio, tal norma incongruente com o direito social à moradia. E, acerca das condições de pagamento, há expressa previsão no contrato de capitalização mensal dos juros como forma de preservação da base do negócio, e de utilização da Tabela Price como sistema da amortização.

3.
Para

além disso, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO INTERMEDIUM S/A

em face da r. sentença de fls. 190/200 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória

ajuizada
por
MAURÍCIO NASCIMENTO PAULENT

em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente o pleito inicial para:
i)
rejeitar o pedido de declaração de quitação de contrato;
ii)
declarar a inexistência de abusividade na cobrança os juros remuneratórios;
iii)
declarar a abusividade da cobrança da capitalização dos juros previstos na cláusula “1.2 e .3” – fl. 54;
iv)
condenar o banco a restituir ao requerente, de forma simples, a quantia indevidamente cobrada a título de capitalização de juros, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença;
v)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (fls. 216/219), aduz a parte apelante, em síntese, que a capitalização está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, o qual é regido pela Lei nº 9.514/97, cujo art. 5º, inciso II autoriza a cobrança no âmbito do SFI. Diante de tal fundamento, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões às fls. 226/235, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018350-29.2019.8.08.00048

APELANTE:
BANCO INTERMEDIUM S/A

APELADO:
MAURÍCIO NASCIMENTO PAULENT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO INTERMEDIUM S/A

em face da r. sentença de fls. 190/200 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória

ajuizada
por
MAURÍCIO NASCIMENTO PAULENT

em seu desfavor,

julgou parcialmente procedente o pleito inicial para:
i)
rejeitar o pedido de declaração de quitação de contrato;
ii)
declarar a inexistência de abusividade na cobrança os juros remuneratórios;
iii)
declarar a abusividade da cobrança da capitalização dos juros previstos na cláusula “1.2 e .3” – fl. 54;
iv)
condenar o banco a restituir ao requerente, de forma simples, a quantia indevidamente cobrada a título de capitalização de juros, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença;
v)
rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais (fls. 216/219), aduz a parte apelante, em síntese, que a capitalização está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, o qual é regido pela Lei nº 9.514/97, cujo art. 5º, inciso II autoriza a cobrança no âmbito do SFI. Diante de tal fundamento, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à abusividade da capitalização dos juros no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, sendo aplicáveis, portanto, as regras do CDC, com a consequente inversão dos ônus processuais, bem como com a interpretação das cláusulas em favor do consumidor hipossuficiente.

No entanto, a despeito de tal entendimento, a aplicação da lei consumerista não permite a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser nas hipóteses de abusividade das cláusulas contratuais em pactos de adesão, com clara desvantagem ao consumidor (art. 51, IV).

Estabelecidas tais premissas, observo que o contrato objeto do pedido inicial e da pretendida revisão reflete hipótese de financiamento imobiliário com cláusula de garantia fiduciária, estando regido, portanto, pela Lei nº 9.514/97 e pelas regras do SFI – Sistema Financeiro Imobiliário.

Com efeito, o art. 2º do referido diploma legal é claro ao estabelecer que “
poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional – CMN, outras entidades
”. E, no caso, a instituição financeira ora apelante é credora fiduciária no negócio jurídico entabulado.

Nesta seara, com devida vênia aos fundamentos adotados na sentença, entendo ser legal a capitalização dos juros nos contratos realizados no âmbito do SFI, conforme dicção contida no art. 5º da Lei 9.514/97, não sendo, a princípio, tal norma incongruente com o direito social à moradia.

E, acerca das condições de pagamento, há expressa previsão em sua cláusula 1.2, alínea e.3 de capitalização mensal dos juros como forma de preservação da base do negócio, além de também estar previsto a utilização da Tabela Price como sistema da amortização.

Assim, assumindo-se como lícita a capitalização dos juros, a análise das cláusulas contratuais não evidencia abusividade a justificar a revisão pretendida pelo apelado, mormente porque restaram observados os princípios da transparência e da informação, bem como as normas regentes das relações de consumo.

A respeito, trago à baila o entendimento dos Tribunais de Justiça:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário -SFI. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97. Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei 4.380/1964. Laudo pericial conclui pela ausência de disparidades entre o quanto contratualmente previsto e o efetivamente cumprido pela apelada. Previsão expressa de reajuste do saldo devedor antes da amortização. Inaplicabilidade da súmula 450. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SAC (SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE) - LEGALIDADE - ART. 5º DA LEI Nº 9.514/97 - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - (...) Tratando-se de um contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, cujas regras são estabelecidas pela Lei nº 9.514/97, referente ao SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, há permissão da capitalização de juros, não havendo que se falar em ilegalidade do SAC (SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE). - Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada nos contratos bancários firmados a partir de 30/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). - A repetição de indébito, em dobro, pressupõe a comprovação do pagamento indevido e de má-fé pelo credor. Caso contrário, a restituição deverá ocorrer de forma simples". (TJMG. AC n. 1.0000.18.104781-2/003, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/0020, publicação da sumula em 14/09/2020)

Apelação cível. Revisão contratual. Promessa de compra e venda de imóvel em construção. Financiamento imobiliário direto garantido por alienação fiduciária. Incidência de juros compensatórios antes da entrega das chaves. Possibilidade. Ponto consolidado em julgamento de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça. Regime do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), regido pela Lei nº 9.514/1997, que não se confunde com o do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), previsto na Lei nº 4.380/1964. Capitalização de juros expressamente prevista em contrato que encontra respaldo no art. 5º, III, da Lei do SFI. Abusividade rechaçada. Sentença mantida. Precedentes. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00025026020128190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 14/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

Para além disso, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

Assim, tendo sido comprovada a contratação da capitalização dos juros, não há que se falar em abusividade do sistema de amortização a justificar a declaração de nulidade e a consequente determinação de repetição de indébito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a inexistência de abusividade da cobrança de capitalização dos juros.

Via de consequência, considerando que os demais pedidos do autor, ora apelado, foram rechaçados na sentença ora vergastada, altero a distribuição dos ônus de sucumbência para condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já considerando a majoração a título recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.